Tribunal: STF
Processo: Rcl 75676
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA DECISÃO RECLAMADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE contra decisão proferida pela Presidente da 3ª Turma Recursal do Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte nos autos do processo n. 0860008-07.2023.8.20.5001, que inadmitiu o agravo interno em recurso extraordinário, interposto sem indicar qualquer paradigma vinculante desta Corte. 



    2. Alega a parte autora na inicial que “interpôs o agravo do art. 1.042 do CPC contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, invocando, a Presidência, a inteligência das Súmulas 279 e 280 STF, em razão da suposta necessidade de reexame probatório e ofensa a direito local, além da ausência de repercussão geral” (fl. 2, e-doc.1).



    Dispôs a decisão reclamada (e-doc. 3):



    “Ressalte-se que não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento, pela origem, do agravo previsto no artigo 1.042 do CPC interposto contra decisão em que se aplique a sistemática da repercussão geral, sendo pacífica a jurisprudência da Corte Máxima sobre o tema, entre outros: RCL nº 25.078/SP-AgR, DJe de 21/2/2017; RCL nº 31.882/GO, DJe de 28/9/2018; RCL nº 31.883/GO, DJe de 25/9/2018; RCL nº 31.880/GO, DJe de 24/9/2018; e RCL nº 28.242/MG, DJe de 20/9/2018.



    Além disso, registrou a decisão vergastada que a apreciação da alegada violação ensejaria interpretação de normas infraconstitucionais, o que impossibilita o processamento do recurso extraordinário. Além disso, a decisão se reportou a questão da impossibilidade de discussão acerca de matéria fática ou reexame de provas, que é vedado pela Súmula 279 do STF. 



    (...)



    Dentro dessa perspectiva, convém observar os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares, não tendo esta sido devidamente apresentada no caso em comento.



    (...)



    Por sua simples visualização, vê-se que não assiste razão ao ESTADO DO RN em suas razões, já que plenamente incidente no caso as súmulas 279 e 280 da Suprema Corte, pois há a necessidade de reexame de fatos e provas, bem como há a necessidade de reexame de direito local. Não há como analisar o direito posto em tela sem que se exame a Resolução do TJRN que trata do caso, bem como da própria LCE 426/2010.



    Outrossim, quanto à repercussão geral, com o advento do tema 800 do STF, no qual restou assentada a tese da presunção relativa de não existência de repercussão geral das causas dos juizados especiais, pode e deve o juiz analisá-la para fins de admitir ou não o recurso, não havendo qualquer usurpação de competência nisto. 



    Nota-se, assim, que o presente processo não se enquadra dentre as poucas excepcionalidades que poderiam ser objeto de recurso extraordinário, vez que não restou demonstrado que o presente processo afrontou entendimento da Corte Suprema. 



    No recurso em estudo, ao lado da inexistência da repercussão geral com as nuances exigidas pelo STF, evidencia-se que as circunstâncias de fato e de direito postas em confronto com a decisão recorrida não ensejam violação direta de preceito constitucional – haja vista a contrariedade reflexa a dispositivo da CF não enseja o conhecimento do recurso extraordinário ou agravo interno –, bem como se tratar de decisão proferida em conformidade com entendimento do STF, razões que o fazem manifestamente inadmissível. 



    Resta claro que inexistindo qualquer vício a ser sanado através da via eleita, há que se rejeitar o agravo interposto. 



    Em face do exposto e, considerando ainda, a inexistência de repercussão geral no caso sob exame, e de eventual vício no decisum atacado, nego provimento ao agravo interno, nos moldes acima delineados.”.



    Sustenta o reclamante que “é ilícito o trancamento do processamento de agravo que, ainda que incabível, deficientemente instruído ou intempestivo, deve ser remetido a essa Corte de forma automática” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Argumenta que “é perfeitamente cabível o agravo de admissão contra decisão que inadmite recurso extraordinário, restando clara, estreme de dúvidas, a usurpação da competência desse Tribunal, porquanto não foram consideradas as normas constitucionais relacionadas à remuneração e aos direitos indenizatórios dos servidores públicos em âmbito estadual, especificamente o auxílio alimentação e o auxílio-saúde, e sua inclusão ou não na base de cálculo de direitos convertidos em pecúnia, como décimo terceiro e férias” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao processo originário, e, no mérito, pede que seja dado provimento à Reclamação, determinando a cassação da decisão reclamada.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    4. Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    5. Discute-se, na presente Reclamação, se, ao negar seguimento ao recurso extraordinário e ao agravo e não remetê-los a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal Federal.



    6. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    7. Verifico que a autoridade reclamada, ao apreciar o agravo em recurso extraordinário, entendeu que não foram preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade recursal, sendo inviável, portanto, a remessa do extraordinário ao Supremo Tribunal Federal.



     



    Destaco que no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, nem mesmo indica um paradigma eventualmente violado, o que impede a apreciação desta reclamação. 



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Rcl n. 58.087-ED/SP, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 3.4.2023, p. 10.4.2023;)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl n. 49.884 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª Turma, julgado em 29.11.2021, DJe-241 DIVULG 6.12.2021 PUBLIC 7.12.2021)



    Ressalto que, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada exerceu competência própria quanto à aferição dos pressupostos recursais, pelo que incabível a alegação de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    Destaco que esta Corte já se posicionou, reiteradamente, no sentido de ser incabível recurso ou outra via processual a este Supremo Tribunal contra decisão que tenha aplicado a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:



     “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Rel. Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009).



    Reitero que na petição inicial desta reclamação constitucional, não há qualquer indicação de paradigma com efeito vinculante capaz de permitir o processamento desta ação.



    Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 45.088 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    Concluo pela ausência dos requisitos processuais capazes de viabilizar o regular trâmite desta reclamação.



    8. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente